Tribunal: TJMT
Processo: 0013209-23.2014.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013209-23.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ADRIANA GONCALVES PEREIRA NERVO - CPF: 016.710.369-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MARIA MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 015.554.841-74 (APELADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NÃO CONHEÇEU DO RECURSO". (Participaram do Julgamento: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (Relator), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada), Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada).

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VALOR EXEQUENDO INFERIOR A 50 ORTNs – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 34, DA LEI Nº. 6.830/80 – RECURSO INADMISSÍVEL – PRECEDENTES DO STJ – INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O comando do art. 34, da Lei de Execuções fiscais é claro ao dispor que, das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN’s, só serão admitidos Embargos Infringentes e de Declaração.

2. Logo, notória a inadequação da via eleita ao interpor recurso de apelação, quando não alcançado o valor de alçada.

3. O STJ entende não haver recurso para a segunda instância, quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de modo que, estando o valor da execução abaixo do estipulado, haverá exceção ao duplo grau de jurisdição, seja para a Fazenda Pública, seja para o executado. (AgInt nos EDcl no AREsp 1700964/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013209-23.2014.8.11.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE SINOP

APELADO: MARIA MENDES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de "
RECURSO DE APELAÇÃO
", interposto pelo
MUNICIPIO DE SINOP
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0013209-23.2014.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
MARIA MENDES DE OLIVEIRA
, reconheceu a prescrição intercorrente e, em consequência, julgou extinto processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 165567681 – pág. 19/20):

Vistos etc.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA em desfavor da parte EXECUTADA.

Compulsando os autos, denota-se que a presente demanda encontra-se ARQUIVADA PROVISORIAMENTE há mais de 05 (cinco) anos, razão pela qual o CRÉDITO TRIBUTÁRIO “sub judice” encontra-se PRESCRITO (PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE).

É o Breve Relato. Decido.

“In casu”, a presente Execução Fiscal não merece prosperar, em razão da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO objeto da presente “executio”.

Decorrida a marcha processual, constata-se que o feito PERMANECEU por mais de 05 (cinco) anos ARQUIVADO PROVISORIAMENTE, sem que o objeto da execução fosse satisfeito, o que AUTORIZA o RECONHECIMENTO da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, nos termos do disposto no art. 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscal.

Referido entendimento é extraído, inicialmente, da SÚMULA 314 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Nesse mesmo sentido, é o POSICIONAMENTO do E. TJMT:

EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS, EM DECORRÊNCIA DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Caracteriza-se a inércia da Fazenda Pública Municipal quando, embora intimada quanto ao arquivamento provisório da execução fiscal, permite o transcurso do prazo de mais de 06 (seis) anos sem a retomada da marcha processual. 2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n.º 1.102.554/MG, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/08 decidiu que, "ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional". 3. Aplicação das regras de hermenêutica jurídica segundo as quais “Ubi eadem ratio ibi idem jus” (onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e “Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositivo” (onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir) (TJ-MT - AC: 00038127620108110015 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/04/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2019 – grifo nosso).

Nesse sentido, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (1ª Seção), em RECENTE ENTENDIMENTO no JULGAMENTO, em RECURSO REPETITIVO, do Resp. nº 1.340.553, APROVOU, sob a Relatoria do Ministro Mauro Campbell, as seguintes teses:

“1) O prazo de um ano de suspensão previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, da lei 6.830 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido; 2) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido, findo o prazo de um ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do artigo 40, parágrafos 2º, 3º e 4º, da lei 6.830, findo o qual estará prescrita a execução fiscal; 3) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, mas não basta para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens; 4) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (artigo 245 do Código de Processo Civil), ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do artigo 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição)”, ressaltando “que o espírito do artigo 40 da LEF é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da procuradoria fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais” (sem destaque no original).

Chamo a atenção que, a HIPÓTESE dos AUTOS, encaixa-se na SEGUNDA TESE alhures FIRMADA, qual seja, “2) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido, findo o prazo de um ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do artigo 40, parágrafos 2º, 3º e 4º, da lei 6.830, findo o qual estará prescrita a execução fiscal”.

Nesta esteira, oportuno colacionar a disciplina do art. 40 da LEF – Lei nº 6.830/80:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5º - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)”.

Assim, diante do relevante número de casos que aportam perante essa Vara Especializada – em que os PROCESSOS são REATIVADOS após DEZ, QUINZE ou MAIS ANOS de SUSPENSÃO, este Juízo CONCLUI, COADUNANDO ao ENTENDIMENTO do STJ, que não é possível que a ausência de bens do devedor sirva como fundamento para a “eternização” da demanda.

A suspensão da ação e do respectivo prazo prescricional por termo indeterminado implica, ao fim e ao cabo, em tornar imprescritível a ação de execução movida contra devedor “supostamente” solvente, mas que não possui bens suficientes à garantia do juízo.

Cumpre consignar, ainda, quanto aos PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS da ISONOMIA e do PRAZO RAZOÁVEL DO PROCESSO, este último previsto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Magna Carta, que dispõe o seguinte: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Ressalta-se que os PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS são DIRIGIDOS à TODAS AS PARTES no processo, e sua aplicação não pode ter em mira somente a parte credora/devedora, mas também o réu/devedor.

A prescrição, portanto, seja na forma de perda do direito de ação, seja na forma de intercorrência, visa à estabilização das relações sociais, pois é impossível cogitar a possibilidade de uma lide durar “ad eternum”.

“Ex positis”, PRONUNCIO a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXECUTADO nestes autos, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Quanto à sucumbência, DEIXO DE CONDENAR o EXEQUENTE nas CUSTAS PROCESSUAIS, em razão do direito a isenção de custas, nos termos do art. 3º da Lei 7.603/2001 e artigo 46.0 da CNGC/MT. SEM HONORÁRIOS.

Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

Transcorrido “in albis” o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando que a hipótese NÃO se ENQUADRA no “caput” do artigo 496, em razão do disposto em seu parágrafo 4º, inciso II, do CPC/2015, e, após, ARQUIVE-SE os autos mediante observância das formalidades legais.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
Sinop/MT, data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”

A parte apelante afirma, em síntese, que a paralisação do feito não se deu por sua culpa, mas sim do poder judiciário, que determinou o arquivamento do processo, em razão do baixo valor executado, nos termos do Provimento da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso e, segundo alega, de acordo com a Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, em tais casos, não ocorre à prescrição.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e que tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível,
interposto pelo
MUNICIPIO DE SINOP
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0013209-23.2014.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
MARIA MENDES DE OLIVEIRA
, reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, julgou extinto processo, com resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o
MUNICÍPIO DE SINOP
ajuizou, em 11.09.2014, a presente ação de execução fiscal, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 000681/2014, cujo valor alcançava a importância de R$ 143,43 (cento e quarenta e três reais e quarenta e três centavos).

Contudo, importante ressaltar que o art. 34, da lei n.º 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), estabelece a quantia mínima de 50 ORTN’s (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) para admissão de recurso de apelação em execução fiscal. Confira-se:

"Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1º - Para os
efeitos

deste

artigo

considerar
-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.”

Desse modo, a interposição de
recurso
de apelação está sujeita à verificação do valor da execução fiscal, na data do seu ajuizamento, vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.º 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001. 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980. 2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário. 3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206) 4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161. 5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208) 6.. 9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010)”

Portanto, para fins de admissibilidade do recurso de apelação contra sentença proferida em processo de execução fiscal, a quantia exequenda deve suplantar as mencionadas 50 ORTN's, considerando os seguintes parâmetros:

“I)50 ORTN's, em janeiro de 2001 = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos);

II) A partir de janeiro de 2001, com a extinção da UFIR, aplica-se o IPCA-E para apuração do "valor de alçada" de 50 ORTN's;

(III) O valor de alçada deve ser atualizado até a data do ajuizamento da ação executiva.”

In casu
, tendo em vista que 50 ORTN’s, no mês de setembro de 2014 (data do ajuizamento), correspondiam a R$ 776,16 (setecentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos) e o valor da presente execução, naquela data, era de R$
143,43 (cento e quarenta e três reais e quarenta e três centavos)
,
constata-se que este não ultrapassa o montante de alçada, tornando inadmissível, portanto, o apelo manejado
, nos termos do artigo 34, da LEF, que somente permite, nessa hipótese, a oposição de embargos infringentes e de declaração.

Por derradeiro, deixo de aplicar o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro, pois a interposição de recurso diverso do previsto em lei específica não configura dúvida objetiva capaz de atrair a incidência do Princípio da Fungibilidade Recursal.

Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, veja-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Pelo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023